Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REVISIONAL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO E MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS. INADIMPLÊNCIA. EFEITOS DA MORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CUMULATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO REGULAR NA ORIGEM.

1. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

2. O exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão antecipada da medida pretendida pela parte autora, ora agravante, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais, visto que os simples apontamentos quanto à superveniente insurgência relativa às taxas de juros livremente pactuadas entre as partes não comprovam, necessariamente, a abusividade do pacto.

3. O simples ajuizamento de revisional contratual não inibe a caracterização da mora (enunciado 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), sendo insuficiente para obstar as medidas de cobrança da dívida a ser satisfeita.

4. No caso, não está evidenciada a suficiente probabilidade do direito invocado, sendo cogente o aprofundamento da cognição quanto à legalidade das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes, a fim de que as questões postuladas na pretensão inicial possam ser verticalizadas com ampliação da cognição propiciada pelo contraditório regular e pela adequada instrução probatória nos autos de referência.

5. Recurso conhecido e desprovido.